Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706132-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA E DOS CONTRIBUINTES DO EMPRESTIMO COMPULSORIO DA ELETRO, ANTONIO JOSE CARVALHO DA NOBREGA D E S P A C H O Não há pedido liminar no presente recurso. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator